Tribunal: TJDFT
Processo: 0736812-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO REFORMADA.
1. A restrição dos descontos com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado se aplica exclusivamente às hipóteses especificadas na legislação especial, e não abrange outros empréstimos livremente pactuados.
2. Na espécie, a limitação dos descontos e a liberação parcial de valores bloqueados foram determinadas sem que houvesse demonstração concreta de abusividade contratual, tampouco estruturação do pedido sob a ótica do superendividamento ou de revisão global da dívida. As operações financeiras foram livremente pactuadas, com autorização expressa para débito em conta, não se justificando, em sede de tutela de urgência, a mitigação de cláusulas válidas.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.